Tribunal: TJDFT
Processo: 0718278-59.2021.8.07.0015
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LEI DE REGISTRO PÚBLICO E DIREITO IMOBILIÁRIO. DÚVIDA REGISTRÁRIA. DAÇÃO EM PAGAMENTO DE IMÓVEL A PESSOAS DIVERSAS. FRAÇÕES INFERIORES AO MÓDULO RURAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A forma de transferência da propriedade estabelecida na escritura pública de dação em pagamento de imóvel rural, desatende ao disposto nos artigos 45, § 1o, inciso VI, art. 48, §§ 3o e 4a, e art. 171, inciso VII, todos do Provimento-Geral da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal Aplicado aos Serviços Notariais e de Registro.
2. Embora a dação em pagamento encerre negócio jurídico passível de registro imobiliário (art. 167, inciso I, item 31, da Lei n. 6.015/73), não há como efetuá-lo em razão do fracionamento do módulo rural mínimo de dois hectares, previsto nas normas de regência.
3. No caso em exame, a apelante pretende, por via obliqua, conferir feição jurídica a um parcelamento de imóvel rural, ao requerer o registro de uma dação em pagamento em favor de quatro credores, com frações pré-definidas, todas inferiores ao módulo rural mínimo legal.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.